Tribunal: TJES
Processo: 5003671-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003671-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MITRA DIOCESANA DIOCESE DE SAO MATEUS

AGRAVADO: ETECS - ESCOLA TECNICA COSER SALVADOR LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. PRAZO DETERMINADO. INADIMPLENTE. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nas ações de despejo por denúncia cheia em contrato de locação de imóvel não residencial vigorando por prazo determinado, para a concessão de liminar de desocupação do imóvel locado há necessidade da notificação premonitória da parte ré/locatária, da prestação de caução no valor de três meses de aluguel e do ajuizamento da ação no prazo de 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada - inteligência do art. 59, § 1º, VIII, da Lei 8.245/91
.
2.
É necessário que o locador, aqui a Agravante, realize a notificação do locatário (da Agravada) para informar sua intenção de retomar o imóvel, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias após o término do contrato ou após o transcurso do prazo legal de 30 dias contados da notificação da locatária para desocupação do imóvel – hipótese destes autos.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003671-44.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: MITRA DIOCESANA DIOCESE DE SÃO MATEUS

AGRAVADA
: ESCOLA TÉCNICA COSER SALVADOR LTDA – ETECS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (id 4728636) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (ES), indeferiu a medida liminar pleiteada na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis – Processo n.º 5000711-98.2023.8.08.0038, “
ante a ausência dos requisitos previstos nos art. 59, da Lei n.º 8.245/91
”.

Nas razões recursais (id 4728383) a Agravante pugna pela reforma da Decisão com os seguintes fundamentos:
(1)
a Agravada reconhece uma dívida locatícia anterior ao atual contrato no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais);
(2)
o contrato está desprovido de garantia, devendo a Agravada purgar a mora ou desocupar o imóvel;
(3)
a probabilidade do direito está caracterizada no fato da ausência de pagamento dos aluguéis – enquanto que o perigo da demora resta patente na ausência de renda com a locação.

A parte autora, ora Agravante, ajuizou Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Aluguéis em face da Agravada, requerendo a concessão de medida liminar em razão da falta de pagamento de aluguéis.

O Magistrado “a quo” indeferiu o pedido destacando que:

“
No caso em exame, verifica-se que a autora não cumpriu com o disposto no artigo supracitado, em sendo assim, não pode fazer jus a liminar pleiteada, vez que não acostou nenhum documento de notificação para que os requeridos desocupassem o imóvel em questão, nesse sentido entendo ser necessário o cumprimento de tal prestação
”.

Ato contínuo, foi interposto o presente Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em uma análise sumária dos autos, típica desta fase processual, não se vislumbra a demonstração de probabilidade de provimento do recurso.

Afirma a parte autora, ora Agravante, que as partes (Agravante/Agravada) firmaram contrato escrito de locação de imóvel destinado exclusivamente ao desenvolvimento das atividades da locatária “ramo educacional”, pelo prazo de 61 (sessenta e um) meses, com início em
23.11.2022
e término previsto para
31.12.2027
. Em razão da inadimplência da locatária, o Agravante pugna pela desocupação do imóvel.

Nas ações de despejo por denúncia cheia em contrato de locação de imóvel não residencial vigorando por prazo determinado, para a concessão de liminar de desocupação do imóvel locado há necessidade da notificação premonitória da parte ré/locatária, da prestação de caução no valor de três meses de aluguel e do ajuizamento da ação no prazo de 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada - inteligência do art. 59, § 1º, VIII, da Lei 8.245/91:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)". (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)".

Conforme a norma supracitada, é necessário que o locador, aqui a Agravante, realize a notificação do locatário (da Agravada) para informar sua intenção de retomar o imóvel, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias após o término do contrato ou após o transcurso do prazo legal de 30 dias contados da notificação da locatária para desocupação do imóvel – hipótese destes autos.

No presente caso
, além da ausência de prestação da caução pela parte autora, também não houve a notificação do locatário para a desocupação do imóvel, impondo-se, portanto, a manutenção da Decisão agravada.

Registre-se, outrossim, que a retomada do imóvel de forma repentina, sem aviso para desocupação voluntária, inviabilizará a atividade empresarial, pois a locatária, ora Agravada, estará impedida de exercer as atividades do “ramo educacional” atingindo, por certo, diversas pessoas estranhas à lide.

Assim, conclui-se, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de
elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.